Tribunal: TJDFT
Processo: 0722497-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Apelação cível. Execução de alimentos. Pagamento pelo alimentante de taxas condominiais atrasadas referentes ao imóvel no qual reside a alimentanda. Excepcional possibilidade de compensação de valores, para evitar o enriquecimento sem causa. Alegação de bis in idem. Ausência de comprovação: a credora não apresentou elementos que possam infirmar os cálculos da contadoria nem prova da alegada compensação em duplicidade.